Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-44.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA CONDOMINIAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS DE GARAGEM. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, condenando o condomínio à devolução da multa aplicada. Violação da ampla defesa e contraditório devidamente caracterizada nos autos. Irrelevância da apreciação de impugnação da multa aplicada pelo Conselho Consultivo, haja vista a necessária

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MULTA CONDOMINIAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VAGAS DE GARAGEM. Sentença que julga parcialmente procedentes os pedidos, condenando o condomínio à devolução da multa aplicada. Violação da ampla defesa e contraditório devidamente caracterizada nos autos. Irrelevância da apreciação de impugnação da multa aplicada pelo Conselho Consultivo, haja vista a necessária preservação do contraditório prévio, a anteceder à própria aplicação da sanção, em ordem a oportunizar-se ao condômino apontado como infrator influir na formação do convencimento do representante legal do condomínio. Precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.
Recurso desprovido.